Tribunal: TJDFT
Processo: 0763090-86.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. MEDICAMENTO QUE NÃO INTEGRA AS POLÍTICAS PÚBLICAS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. UNIÃO FEDERAL. DESNECESSIDADE. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. REQUISITOS PREVISTOS NO JULGAMENTO DO RESP 1.657.156 DP STJ (TEMA 106). PREENCHIMENTO.

1. Vedada a inovação recursal, não podem ser abordadas em segundo, grau questões não discutidas pelo Juízo singular.

2. Somente nas hipóteses de medicamento não registrado na ANVISA será indispensável que a União Federal também figure no polo passivo da demanda (RE 855.178/SE).

3. Preenchidos os requisitos necessários para o fornecimento do medicamento em questão (STJ, Tema 106), a manutenção da r. Sentença, em sua integralidade, é a medida que se mostra devida.

4. Recurso parcialmente conhecido e improvido na parte conhecida.